Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736975-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIO DE SOUZA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA - IBEST,, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MARIO DE SOUZA contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato imputado ao PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENCENTE DO DISTRITO FEDERAL - CDCA/DF, ao DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST e ao DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: "Recebo a emenda de ID 168210258 e documentos anexados. Foi impetrado o presente mandado de segurança com pedido de liminar para suspensão do ato de desclassificação no processo seletivo para conselheiro tutelar. Para fundamentar o seu pleito sustenta o impetrante que enviou todos os documentos exigidos para a etapa de análise de documentação e registro de candidatura, mas foi desclassificado quanto a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Na espécie não se vislumbra presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento de liminar em Mandado de Segurança. Vejamos. O Edital no 01, de 05 de maio de 2023 (ID 168210259) estabeleceu em seu item 12 a relação de documentos comprobatórios que devem ser enviados pelo candidato aprovado na prova objetiva para fins de registro de candidatura. A análise da justificativa e da resposta ao recurso interposto (ID 1681168737) demonstra que o impetrante teve a sua candidatura indeferida por não ter apresentado documentação de acordo com o especificado em edital em razão da entidade emitente não ser cadastrada e não ter sido enviada a ata da diretoria. No caso, o tópico 12.1, item 7 do edital (ID 168210259, pág. 14) dispõe que a declaração apresentada para fins de comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente deve ser emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria. O impetrante afirma que os documentos enviados constam no ID 168210262, portanto, a análise em comento deve se ater apenas a esses arquivos efetivamente encaminhados para a etapa impugnada, no entanto, eles não atendem os critérios estabelecidos. Vejamos. A declaração emitida pelo Ipês Instituto (ID 168210262, págs. 4-5) não está acompanhada da ata da diretoria e não há comprovação quanto ao registro regular junto aos Conselhos especificados no edital; a declaração elaborada pela Associação de Trabalhadores de Baixa Renda (ID 168210262, págs. 6-9) tampouco indica o registro nos Conselhos e as demais declarações (ID 168210262, págs. 1-3) não comprovam o tempo de experiência mínimo de três anos, assim, não atendido o requisito de experiência mínima na área nos moldes do edital. Em que pese tenha sido anexado aos autos o certificado de registro da Associação dos Trabalhadores de Baixa Renda junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF sob o ID 168168736, pág. 10, destaca-se que esse documento não foi enviado para a banca examinadora, portanto, incabível seu exame. A eliminação do impetrante seguiu as regras editalícias, logo, não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito líquido e certo, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” O Agravante sustenta que comprovou os três anos de experiência na área da criança e do adolescente, “conforme Carteira de Trabalho, Declaração expedida pela Secretaria de Estado de Políticas Públicas para crianças e adolescentes e Juventude do Distrito Federal e Declaração da Associação de Trabalhadores de Baixa Renda”. Salienta que, “mesmo se desconsiderando o tempo no Ipês Instituto, o tempo mínimo estaria efetivamente demonstrado pelas demais documentações que comprovam o efetivo exercício”. Afirma que “instituição Associação de Trabalhadores de Baixa Renda é efetivamente cadastrada” no CDCA/DF. Acrescenta que a “análise deve concentrar nas qualificações individuais do candidato em relação aos requisitos estabelecidos no Edital”. Requer a antecipação da tutela recursal “para suspender os efeitos do ato administrativo de eliminação do agravante do certame até sentença de primeiro grau”. Parte isenta do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Impetrante foi desclassificado na segunda fase do “PROCESSO SELETIVO DESTINADO À ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DISTRITO FEDERAL PARA O QUADRIÊNIO 2024/2027”, consistente na “análise de documentação e registro de candidatura”, por descumprimento às seguintes prescrições do EDITAL No 01, DE 05 DE MAIO DE 2023: “12 DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA SEGUNDA FASE 12.1 O candidato aprovado na prova objetiva deverá enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem dos seguintes documentos: (...) 7. Comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” Os fundamentos da desclassificação do Agravante constam da “Avaliação de documentos” e da resposta ao recurso de fls. 1 e 7 ID 168168737, in verbis: “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada e não enviou Ata da Diretoria. Documentação não c omprova experiência na área de criança e adolescente de no mínimo três anos.” (...) “De acordo com o Edital no 01, de 5 de maio de 2023, item 12, para comprovação de experiência na área da criança e do adolescente, de no mínimo três anos, era necessário: Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. O(a) candidato(a) não apresentou documentação de acordo com o especificado em edital.” O teor dessas decisões não permite inferir com precisão, pelo menos no plano da cognição sumária, qual entidade não estaria cadastrada segundo as normas editalícias e em relação à qual não foi enviada a ata da diretoria. No recurso administrativo e também nas razões do presente Agravo de Instrumento o Agravante enfatizou que a Associação de Trabalhadores de Baixa Renda – ATBR estava devidamente cadastrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA e que a ata da diretoria foi regularmente enviada. Portanto, o Agravante não insistiu no cômputo da declaração emitida pelo INSTITUTO IPÊS, não se revelando decisiva, nesse ponto, a conclusão da r. decisão agravada de que não foi comprovado o registro dessa entidade e o encaminhamento da respectiva ata da diretoria. No que diz respeito à Associação dos Trabalhadores de Baixa Renda – ATBR, trata-se de entidade que, à primeira vista, está devidamente registrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF (fl. 10 ID 168168736 dos autos de origem). O edital não exige que o candidato encaminhe documento comprobatório do registro da entidade, mas que a entidade esteja efetivamente registrada. Assim, a declaração da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania de fl. 1 ID 168210262, a declaração da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude de fl. 2 ID 168210262, a declaração da Associação de Trabalhadores de Baixa Renda – ATBR de fl. 6 ID 168210262 e a Carteira de Trabalho de fl. 3 ID 168210262 sinalizam, em seu conjunto, que o Impetrante comprovou experiência mínima de três anos na área de criança e adolescente. Portanto, ao menos numa abordagem sumária, vislumbram-se os requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para a concessão da liminar requerida no mandado de segurança. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO DF 2020/2023. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. REQUISITO PREENCHIDO. INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital referente ao processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal prevê que é imprescindível a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três (3) anos. 2. Restando comprovado que a documentação apresentada pelo candidato preenche o referido requisito, não pode subsistir o fundamento administrativo de indeferimento de sua candidatura, devendo ser mantida a sentença, que concedeu a segurança para anular o ato que desclassificou o impetrante do certame e determinar o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público. 3. Apelo não provido. (APC 07084708920198070018, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, PJe 27/3/2020)” Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o Agravante do certame até o julgamento da causa. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se os Recorridos para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator